Tribunal: TJMT
Processo: 1003788-38.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOACIR BRESCANSIN - CPF: 298.774.231-20 (RECORRENTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), ANA PAULA AZOVEDI - CPF: 033.583.461-29 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONSULTA MÉDICA ANTERIORMENTE AGENDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JOACIR BRESCANSIN e ANA PAULA AZOVEDI postulam reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo, que resultou em um atraso de mais de 17 (dezessete) horas, no trajeto de Sorriso a São Paulo que culminou com o cancelamento de consulta médica com Cardiologista.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A alegação de “motivos operacionais” não constitui força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso/cancelamento do voo, sendo situação inerente ao risco da própria atividade.

4. Nesse caso o cancelamento de voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento, principalmente pelo fato do Autor necessitar de cuidados especiais, por já ter sido acometido de AVC, o que gerou frustação e insatisfação diante da impossibilidade da consulta médica.

5.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A passagem foi devidamente utilizada, portanto, não há como condenar a requerida ao pagamento do valor relativo a compra da passagem aérea.

7. Sentença parcialmente reformada

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JOACIR BRESCANSIN e ANA PAULA AZOVEDI postulam reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo, que resultou em um atraso de mais de 17 (dezessete) horas, no trajeto de Sorriso a São Paulo que culminou com o cancelamento de consulta médica com Cardiologista.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos termos do art. 14 do CDC e art. 186 do CC, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de:

a)

Condenar a requerida a pagar indenização por danos materiais aos autores no valor de R$ 1.505,82 (um mil e quinhentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC);

b)

Condenar a requerida a pagar indenização por danos morais aos autores no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção do INPC desde o arbitramento e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).”

A Recorrente
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020